Tribunal: TJDFT
Processo: 0724032-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724032-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: GILVANEY ANTUNES SOARES REPRESENTANTE LEGAL: JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 125, I e II, do CPC, admite-se a denunciação da lide somente nas situações em que o pedido tiver por fundamento o direito de evicção ou direito de regresso decorrente de lei ou contrato. 2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC (CPC/15, art. 125, II) quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender.” (REsp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). 3. A interpretação de que a denunciação da lide deverá ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados à vítima não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque atenta contra os princípios da efetividade e da celeridade processual. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 88 do Código de Defesa do Consumidor, e 125, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que, na hipótese dos autos, houve demonstração de que existe terceiro beneficiário da transação impugnada pelo recorrido, razão pela qual cabível a denunciação da lide. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, o acórdão combatido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, que já assentou, verbis: “É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/15 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas sim pretensão ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019). E, ainda: "O entendimento desta Corte é do descabimento da denunciação da lide nos casos em que a denunciante postula somente o reconhecimento do direito de regresso, o que desvirtua natureza e finalidade da demanda originária, em flagrante desatendimento aos propósitos do referido instituto processual que são a celeridade e a economia processuais." (AgInt no AREsp 1554734/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012